Tribunal: TJMT
Processo: 1116756-95.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1116756-95.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADORACI FRANCA NOGUEIRA DE ANDRADE - CPF: 346.351.491-53 (EMBARGADO), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ APRECIADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para declarar nula a contratação e a cobrança de pacote de serviços bancários, sustentando omissão quanto à prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC.

II. Questão em discussão

2.
A questão controvertida é a suposta omissão do acórdão embargado acerca da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, levantada pela instituição financeira após o julgamento da apelação, ainda que a matéria já tivesse sido decidida na sentença sem impugnação tempestiva.

III. Razões de decidir

3
.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já decidida.

4.
A prescrição foi expressamente afastada pelo juízo de origem, cabendo à instituição financeira insurgir-se oportunamente contra a decisão.

5.
A falta de impugnação ao afastamento da prescrição ensejou a preclusão consumativa, inviabilizando a rediscussão da matéria em embargos de declaração
.

6.
A
s
matérias de ordem pública submetem-se aos efeitos da preclusão
consumativa
quando previamente decididas e não impugnadas
no momento oportuno
.

7.
Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os
aclaratórios
revelam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A matéria de ordem pública previamente apreciada em decisão judicial sujeita-se à preclusão consumativa quando ausente impugnação recursal oportuna. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão de matéria já decidida no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 507; CDC,
arts
. 27 e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 2.014.742/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 08.05.2023,
DJe
10.05.2023; TJMT, AI nº 1001800-58.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2026; TJMT, Apelação nº 1020414-03.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
el
o

BANCO BRADESCO S.A.
,

contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu
provimento ao
recurso de apelação
interposto pela
embargada que

reformou a sentença para declarar nula a contratação e cobrança de pacote de serviço intitulado
“
Cesta B. Expresso4”
(id.
364424392
)
.

Em suas razões recursais,
o Embargante sustenta a existência de omissão no julgado colegiado quanto à matéria de ordem pública, especificamente no que tange à prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que, considerando o ajuizamento da ação em novembro de 2025, a pretensão de restituição de valores deveria limitar-se aos cinco anos anteriores à propositura da demanda, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora. Aduz que, embora o prazo prescricional se renove a cada desconto, as parcelas anteriores ao quinquênio legal encontram-se fulminadas pela prescrição.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para que seja sanada a omissão, delimitando-se a condenação ao período não prescrito, bem como o prequestionamento explícito dos
arts
. 27 e 42, parágrafo único, do CDC e art. 1.025 do CPC
(id.
366128880
).

Devidamente intimad
a
,
a
embargad
a
apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição integral dos
embargos declaratório
s

(id.
366893897
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos, conheço dos embargos declaratórios.

Conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

O banco embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que este Colegiado deveria ter se pronunciado sobre a prescrição quinquenal (art. 27 do CDC), por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo.

Em que pese o esforço argumentativo da instituição financeira, a insurgência não prospera.

A natureza de "ordem pública" das matérias de prescrição e decadência permite que sejam alegadas em qualquer momento ou grau de jurisdição,desde que a questão não tenha sido anteriormente decidida.

No caso dos autos, a prejudicial de prescrição foi objeto de análise expressa pelo juízo de primeiro grau que, ao proferir a sentença, rejeitou-a fundamentadamente
.

Ao quedar-se inerte e não suscitar a reforma do ponto da sentença que afastou a prescrição em suas contrarrazões (
id.
347320852), operou-se a

preclusão consumativa, impedindo que a matéria seja
ressuscitada em sede de embargos de declaração após o julgamento do mérito do recurso
.

U
ma vez decidida a matéria de ordem pública, ela se submete aos efeitos da preclusão se não for impugnada tempestivamente.

A faculdade de arguição "a qualquer tempo" cede lugar à preclusão quando há pronunciamento judicial anterior sobre o tema. Veja-se

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA NA FASE EXECUTIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COTEJAMENTO DE PEÇAS PROCESSUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A Corte de origem firmou compreensão, no sentido de que ocorrida a preclusão consumativa, no que
pertine
a não fixação de honorários, porquanto devidamente decidida a questão, e não impugnada tempestivamente. Assim, alterar essa conclusão, nos termos em que sustentado pela parte, imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, o que é inviável
em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3.
Ademais, consoante entendimento da jurisprudência desta Corte, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio, em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
das decisões judiciais
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2014742 RS 2022/0221601-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
(destaquei)

Tal entendimento é reiteradamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ART. 507 DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – TERMO
INICIAL DA PRESCRIÇÃO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – LAUDO DA CONTADORIA JUDICIAL ELABORADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS APTOS A INFIRMAR OS CÁLCULOS HOMOLOGADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de prescrição não comporta rediscussão quando já apreciada em decisão anterior, sem interposição do recurso cabível, operando-se a preclusão consumativa
, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo, envolvendo descontos oriundos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, o prazo prescricional renova-se a cada parcela descontada, tendo como marco final o vencimento da última prestação.

Inexistindo demonstração técnica concreta de erro material ou desacerto metodológico nos cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, devem ser mantidos os valores homologados pelo Juízo singular, sobretudo quando elaborados em estrita observância aos parâmetros fixados no título executivo judicial.

Recurso desprovido.

(
TJ-MT
1001800-58.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 16/05/2026)
(destaquei)

APELAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA. INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO. CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL DE OFÍCIO. VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 381 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de prescrição encontra-se preclusa, pois já foi analisada e afastada anteriormente por decisão transitada em julgado, operando-se a preclusão consumativa e impedindo sua rediscussão.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ).

A alegação genérica de excesso de execução não prospera sem a indicação clara e fundamentada dos encargos contestados, conforme exige a Súmula 381 do STJ. A ausência de impugnação específica impede a análise de eventual onerosidade excessiva ou cláusula abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado, ainda que de ordem pública.
É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada em contratos bancários firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001.

Cabe à parte apontar especificamente os encargos supostamente abusivos ou indevidos para viabilizar a revisão contratual em ação monitória.

(N.U 1020414-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 29/07/2025)
(destaquei)

Portanto, não se cogita omissão no acórdão embargado. O efeito devolutivo do recurso de apelação é balizado pela matéria impugnada ou pelas questões que a parte.

A inércia
da instituição financeira naquele momento processual consolidou a decisão de primeiro grau quanto à inexistência de prescrição.

Dessa forma, os
embargos
revelam apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria atingida pela preclusão, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC.

Em face do
exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por derradeiro, deixo de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC por não verificar intuito manifestamente protelatório neste ato, advertindo a parte embargante, todavia, de que a reiteração de
aclaratórios
, ensejará a aplicação de referida penalidade.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026